Tribunal: TJDFT
Processo: 0737210-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737210-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DIAS DOS SANTOS CARRATO AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se a agravada de pessoa jurídica que compõe a clientela frequente desta corte, possuindo cadastro de empresa parceira, devendo, outrossim, ser intimada eletronicamente na forma do disposto na Portaria GC 160/2017. Ademais, no caso em comento verifica-se que a agravada inclusive já apresentou contestação na origem (ID 75573672 do feito originário 0720921-66.2020.8.07.0001). Outrossim, determino à diligente Secretaria da Turma para intimar a agravada para apresentar contrarrazões na forma do art. 5o da Portaria GC 160/2017 e, em caso de insucesso ou impossibilidade neste caso, devidamente certificado, seja a comunicação feita por meio de publicação oficial em nome do advogado da parte cadastrado no processo originário. Intime-se. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator